Tribunal: TJMT
Processo: 1016754-14.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016754-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELE REGINA DA CRUZ MIRANDA - CPF: 014.567.351-01 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL- AUSENCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCIPIO DA BOA-FÉ E DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA CORRETAMENTE FIXADA QUE NÃO MERECE REDUÇÃO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVDO.

Embora do cancelamento ou redução dos valores de cheque especial disponibilizados aos correntistas seja prerrogativa das instituições bancárias, sua alteração sem comunicação prévia é prática abusiva, pois impede o correto planejamento financeiro do cliente. Dano moral configurado.

Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

BANCO SANTANDER BRASIL S.A., recorre da sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Daniele Regina da Cruz.

O Banco recorrente sustenta que inexiste conduta ilícita do banco ao reduzir o valor do cheque especial da Recorrida sem aviso prévio visto se tratar de mera liberalidade da instituição, que tem autonomia para averiguar se o cliente preenche os requisitos para a manutenção dos créditos disponibilizados.

Assevera que o valor fixado a título de danos morais é extremamente excessivo e deve ser reduzido a um patamar mais adequado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pontua que, o termo inicial dos juros e da correção monetária em caso de condenação por danos morais deve ser a data em que foi fixada a indenização.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Em contrarrazões a Recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Da análise dos autos verifico que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, inobstante seja uma faculdade do banco cancelar ou diminuir o limite de cheque especial, inegável que não pode fazê-lo sem prévio aviso ao cliente, sob pena de configurar ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE ESPECIAL. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, é abusivo o cancelamento do limite do cheque especial sem prévia notificação ao correntista, ensejando o dever de reparação do dano moral.

2. O col. Tribunal de origem manteve a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, concluindo pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da instituição financeira. Rever tal entendimento, nos moldes em que ora postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de restrição creditícia, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 331.923/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 20/9/2013.)

Portanto, evidente o dever de indenizar a Recorrida pelos danos sofridos.

No que diz respeito ao valor da indenização, conforme sabido a indenização não pode ser exagerada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Além disso, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, cabível a manutenção da indenização fixada na r. sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por último, quanto a data de incidência dos juros e da correção monetária, de igual modo, não merece reparos a sentença recorrida, uma vez que, conforme sabido, os juros moratórios em indenização por dano moral incide deste a data do evento danoso.

Já a correção monetária, neste ponto, inexiste interesse da parte em recorrer, visto que fixada para incidir a partir do arbitramento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023